Tribunal: TJDFT
Processo: 0742071-69.2021.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-17
Data de publicação: 2022-09-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. EXCLUSÃO DE CADASTRO DE BANCO DE DADOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. MULTA COMINATÓRIA (ASTREINTES). PRAZO FIXADO. CUMPRIMENTO A DESTEMPO. VALOR DA MULTA. LIQUIDAÇÃO. DESNECESSIDADE. CÁLCULOS ARITMÉTICOS SIMPLES. APURAÇÃO NOS PRÓPRIOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE SUPERVENIENTE. TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA. VALOR DA MULTA EM FAVOR DO EXEQUENTE. AUTOS ORIGINÁRIOS COM BAIXA DEFINTIIVA. INCLUSÃO DA QUANTIA EM CUMPRIMENTO DEFINITIVO.
1. A liquidação de sentença é regida pelos arts. 509 a 512 do Código de Processo Civil – CPC. Conforme os art. 509, §§ 1o e 2o, e 512, em regra, a liquidação de sentença ocorre a requerimento do credor, nos próprios autos, salvo se for parcialmente ilíquida ou se houver pendência de recurso, situações em que ocorre em autos apartados.
2. Houve trânsito em julgado da sentença, com baixa definitiva ao juízo de origem. Não há mais razão para que a liquidação da multa diária ocorra em autos apartados. O valor devido é revertido em favor do exequente e, portanto, deve integrar os cálculos do cumprimento definitivo da sentença, nos autos em referência.
3. A aferição da multa diária só depende de cálculos aritméticos simples, obtidos pelo valor diário devido multiplicado pelo número de dias de descumprimento. Tais cálculos devem ser apresentados pelo autor, nos autos originários, somados ao que for devido no cumprimento definitivo a ser promovido na origem, conforme disposto no art. 514 do CPC.
4. Não há que se falar em erro de procedimento (error in procedendo) diante da desnecessidade liquidação de sentença pelo juízo de primeiro grau nem em apuração do montante devido nos autos de cumprimento provisório da sentença, que já foi extinto e, por consequência, deve ser arquivado.
5. Apelação conhecida e não provida.